Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715299-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: O. L. H. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIA LAMUNIER RESENDE HOLANDA DE SOUZA, HUGO HOLANDA DE SOUZA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília (id 46017032 – P. 34-36), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu liminar para determinar que autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI pediátrica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Alega lícita a negativa de autorização, porque a cobertura é suspensa pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal, conforme cláusula 19.6, sustentando que não restou caracterizada a urgência. Argumenta inaplicável o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98, devendo ser respeitado o art. 12, da mesma norma, posto que, não houve o cumprimento do prazo de carência para a internação e tratamento pleiteado, cujo término ocorrerá apenas em 12/09/23. Sustenta ausência de razoabilidade, tanto na fixação de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, quanto no valor elevado das astreintes, requerendo sua exclusão e subsidiariamente a redução da multa. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo financeiro pelo cumprimento de obrigação de alto custo que o agravante não terá condições de ressarcir. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que o autor necessita do aludido tratamento, prescrito pela médica assistente (id 153803179 – autos principais), que relata a necessidade de urgente internação hospitalar em UTI pediátrica: “PACIENTE DE 2 MESES E 23 DIAS, 5,7KG, COM QUADRO DE BRONQUITE AGUDA, EM USO DE AEROLIN INALATÓRIO DE 4/4HOTAS E OXIGENOTERAPIA SOB CATETER NASAL. TEM RADIOGRAFIA DE TÓRAX (25/03/2023) – Exame realizado em caráter de urgência. Não há evidência de focos de consolidação, derrame pleural ou pneumotórax. Seios costofrênicos livres. Área cardíaca dentro dos limites da normalidade. MANTEM QUADRO INSTÁVEL, COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO MODERADO E GEMÊNCIA. DEPENDENTE DE OXIGENOTERAPIA, COM QUEDA DA SATURAÇÃO PRA 90% ENAR AMBIENTE. DEVIDO AO RISCO IMINENTE DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, NECESSITA COM URGÊNCIA DE VAGA DE UTI PEDIÁTRICA PARA CUIDADOS E VIGILÂNCIA.” Grifei Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR